Tribunal: TJMMG
Processo: 1000030-98.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000030-98.2017.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA -- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - REFORMA POR INCAPACIDADE PLENA E DEFINITIVA RECONHECIDA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE - LAUDO HOMOLOGADO PELO DIRETOR DE SAÚDE DA PMMG - ATO DE REFORMA QUE PRECEDEU O DE DEMISSÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR - VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS - ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais, apelante adesivo o espólio de Marcos Augusto Barbosa Magalhães Domenici, representantes Andrea Lúcia Oliveira Braga, C.M.S. e Rafaella Cristina Domenice Magalhães, apelados os mesmos e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo adesivo, para reformar a sentença a quo apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser apurado em liquidação da sentença, já compreendida a majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, devendo ser rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Acordam, ainda, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Marcos Augusto Barbosa Magalhães Domenici propôs ação anulatória de ato administrativo-disciplinar de demissão, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais. Na peça inicial, a defesa relatou que, após vinte e sete anos de serviço, o autor desenvolveu problemas graves em seu joelho direito, já tendo sido submetido a três procedimentos cirúrgicos, com previsão para a realização de outros. Afirmou que tal lesão evoluiu para a limitação de movimentos, impedindo-o de dobrar a perna. Aduziu que tal situação gerou sucessivas e ininterruptas licenças médicas, com o seu afastamento das atividades policiais desde 22/03/2015, sem o cumprimento de escala de serviço, operacional ou administrativo, desde aquela data. Alegou que, após dois anos ininterruptos de licença, pleiteou junto ao seu Comandante (03/04/2017 e 07/042017) e perante a Junta Central de Saúde (06/04/2017) a sua reforma proporcional por motivo de incapacidade. Disse que a Major QOS Rita Cristina D. Alves Ferreira, em 17/04/2017, encaminhou o pedido à Junta Central da Saúde (JCS) e também solicitou a avaliação do militar em virtude de seu pedido. Aduziu que os referidos pedidos foram ignorados, tendo sido o autor, novamente e sem motivação, avaliado pela JCS em 24/05/2017, sendo licenciado por 90 (noventa) dias. Todavia, disse que, em 1º/07/2017, foi ativada punição de demissão em desfavor do autor. Dessa forma, afirmou que o referido ato administrativo-disciplinar é inválido, pois o autor deveria ter sido reformado proporcionalmente, desde 22/03/2017, quando completou 2 (dois) anos de licençaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 saúde ininterruptas por moléstia não profissional, nos termos dos artigos 121 e 140, II, da Lei n. 5.301/69 e do art. 51, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG. Nesse contexto, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela a fim de reintegrar o autor às fileiras da PMMG, até o julgamento final da presente ação. No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a anulação da demissão e a consequente reintegração às fileiras da Corporação Militar. Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 79.930,56 (setenta e nove mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos). Com a inicial, foram juntados os documentos carreados nos IDs 168093 a 168239. Em atendimento a determinação do juízo, foram juntados aos autos eletrônicos as certidões de inteiro teor e os documentos referentes aos Processos n. 0003982-78.2012.9.13.0002 e n. 0003015- 07.2010.9.13.0001 (ID 168227 e ID 168024). Também por determinação judicial a defesa emendou a inicial, ID 168163, esclarecendo que a alegação de ilegalidade do ato administrativo-disciplinar imposto ao autor fundamenta-se no fato de que, se o autor tivesse sido reformado, não estaria submetido às iras do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e, assim, a punição de demissão não seria efetivada. Citou os arts. 1º e 2º, ambos da Lei n. 14.310/2002, e os arts. 3º e 51, ambos da Lei n. 5.301/69. Na ocasião, requereu a juntada aos autos eletrônicos de cópia da parte do processo administrativo-disciplinar a que foi submetido o autor (ID 168141 a 168169).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O MM. Juiz a quo recebeu a inicial e a sua emenda, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e entendeu ser necessária a manifestação do Estado de Minas Gerais antes de decidir o pedido de tutela de urgência (ID 168234). Devidamente citado o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Inicialmente, relatou que o autor, ao ser submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.994/13 - PAD/1ª RPM foi também submetido a perícia psicopatológica perante a Junta Central de Saúde, a qual concluiu pela imputabilidade e pela ausência de doença mental alienante ou invalidante. Dessa forma, alegou que o pedido de reintegração do autor não deve prosperar, pois foi devidamente reconhecido pela JCS que o autor era imputável à época de sua demissão, tendo o processo administrativodisciplinar instaurado em seu desfavor obedecido aos postulados do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, alegou que o pedido de reforma não deve prosperar, uma vez que, para fazer jus à reforma, o militar deverá se submeter a perícia médica perante a Junta Central de Saúde da PMMG, único órgão competente para dar parecer sobre incapacidade e/ou invalidez do policial militar, nos termos do art. 96 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/69). Concluiu que a Administração não poderia conceder a reforma ao autor, pois ele não teria sido submetido à apreciação do Órgão competente para exarar o parecer vinculante sobre o seu estado de incapacidade e/ou invalidez. Citou os artigos 10, 21 e 26, todos da Lei n. 6.624/75, e os artigos 1º, 6 e 7, todos da Resolução Conjunta n. 4.278/13. Afirmou que o autor não preencheu os requisitos para a reforma com proventos proporcionais e/ou integrais da forma como pleiteia. Ademais, salientou que o administrador tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 relação à punição dos administrados que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integram. Mencionou que a transgressão praticada pelo autor está devidamente alinhavada no Regulamento Disciplinar, não ocorrendo nenhuma ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a ele imposta. Ressaltou que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Disse que o Órgão Jurisdicional não poderá reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição da legalidade e da legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da CF/88. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (ID 168100). O autor impugnou a contestação, refutando as alegações apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, requereu a realização de prova pericial e juntou atas emitidas pela Junta Central de Saúde (ID 168087 a 168212). O MM. Juiz a quo deferiu o pedido liminar de tutela de urgência determinando a reintegração do autor às fileiras da PMMG até o julgamento final da presente ação; bem como a realização da prova pericial requerida (ID 168114). Devidamente intimada, a defesa do representado apresentou quesitos para perícia; relatou que o autor, desde a sua reintegração às fileiras da Corporação, sofre “perseguição” da Administração; e, ainda, juntou documentos (ID 168083 a 168066). Posteriormente, a defesa foi novamente intimada para justificar os motivos pelos quais o autor não compareceu à perícia designada, ocasião em que informou o seu falecimento e requereu a habilitação de seus sucessores legais: Andrea Lúcia Oliveira Braga (esposa), Carolinne Magalhães da Silva (representadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por sua genitora, Marina Barbosa Magalhães, cuja guarda foi deferida ao autor em virtude do Processo n. 0079.17.007462-3) e Rafaela Cristina (filha). Em relação à última, informou a defesa que a referida menor se encontrava em local incerto e não sabido, todavia recebia pensão alimentícia do autor, motivo pelo qual requereu fosse oficiado à PMMG e ao IPSM a fim de que fosse fornecido o endereço cadastrado da referida menor ou a conta corrente em que eram depositados os valores referentes à pensão alimentícia (ID 168146 a 168046) O Estado de Minas Gerais manifestou ciência da documentação supra juntada aos autos (ID 168124). O Ministério Público manifestou interesse na causa, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC (ID 168081). O MM. Juiz a quo determinou, então, o cadastramento de Andréa Lúcia Oliveira Braga e de Caroline Magalhães da Silva, representada pela sua genitora, Marina Barbosa Magalhães, e, ainda, a expedição de ofício ao CAP da PMMG, solicitando as informações da filha menor do militar falecido, Rafaela Cristina, a fim de integrar o polo ativo, na condição de substituta processual (ID 168162). Cumprindo a determinação judicial, a Administração Militar informou os dados da menor Rafaela Cristina Domenice Magalhães (IDs 168188 e 168021). A defesa requereu a citação da menor Rafaela Cristina Domenice Magalhães, por meio de sua genitora, Cristina Gomes da Silva, para que, querendo, compusesse o polo ativo da presente demanda (ID 168075). Após três tentativas frustradas e em endereços distintos, a representante legal de Rafaella Cristina foi citada por meio de carta precatória (ID 168078). O MM. Juiz a quo determinou o cadastramento de Rafaella Cristina, representada por sua genitora, Cristina Gomes da Silva, no polo ativo da presente ação, bem como dos advogados e, ainda, a intimação das partes e do Ministério Público para conhecimento, os quais manifestaram ciência (IDs 168208, 168092 e 168200).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A defesa de Andrea Lúcia Oliveira Magalhães e Caroline Magalhães da Silva manifestou ciência dos documentos juntados e requereu a intimação do Estado de Minas Gerais para explicar “porque a JCS [...] mesmo após constatar que o mesmo continuava incapacitado para o serviço, e já licenciado a mais de 2 anos consecutivamente, se negou a reformar o militar, apenas prorrogando, novamente, sua licença” (ID 168055). Atendendo à determinação judicial, o Estado de Minas Gerais manifestou-se nos seguintes termos, ID 168202: [...] Esclareço ainda que em diligência realizada perante a Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais - JCS/PMMG, para fins de prestar os esclarecimentos solicitados, foi-nos informado que não houve negativa por parte do referido Órgão, visto que foi emitido o laudo n. 042/2017 de 23/05/2017 para subsidiar a reforma por incapacidade do autor (Cópia anexa). Ressalte-se que o laudo foi emitido em 23/05/17, após o então militar completar 2 anos de licença saúde, enquadrando-se nos critérios para reforma declarada por incapacidade previstos na Lei 5.301 de 16 de outubro de 1969 (Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais -EMEMG). O laudo foi homologado pelo Coronel Diretor de Saúde em 26/06/2017. Conquanto, em 03/07/2017 o militar foi demitido da PMMG e a Diretoria de Recursos Humanos somente recebeu o laudo em 07/07/2017, não sendo este efetivado, haja vista que o autor já havia sido excluído da Corporação. Por determinação judicial, o Estado de Minas Gerais juntou o Laudo da Junta Central de Saúde n. 0042/2017, de 23/05/2017, conforme se observa no ID 168614. Intimados, a defesa e o Ministério Público manifestaram ciência do referido laudo (IDs 168071 e 168199).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME decidiu o feito, sob os seguintes fundamentos, in verbis, ID 168192: [...] O militar formulou pedido de reforma por incapacidade, direcionado aos Chefe da SRH/16º BPM (ID 50451, pág.06), Comandante do 16º BPM (ID 50451, pág. 07) e à Diretoria de Saúde/ Junta Central de Saúde, em data de 03/04/2017, recebido por Juddy Elen A. Pereira, em 06.04.2017 - ID 50451, págs. 08/09. No ID 50451, págs. 10/11, há um Relatório de Encaminhamento à JCS, datado de 17/04/2017, da lavra da Major PM QOS Rita Cristina D. Alves Ferreira, solicitando avaliar reforma do militar, com quadro clínico: “lesão joelho D, submetido a tratamento cirúrgico (reconstrução LCP e meniscoplastia) em 21/03/15. Nova cirurgia em janeiro/2016, evoluindo com artrite séptica, nova internação e 2 intervenções cirúrgicas. Rigidez articular como sequela”. Em observação, constou: avaliar reforma do militar - mais ou menos 2 anos de licenças seguidas. No Painel Administrativo de Protocolo n. 149020046208612121286-1703, datado de 22/03/2017, cujo assunto é o controle de licenças do n. 102.801-8, 3º Sgt Marcos A B. Magalhães, de autoria do Subtenente Dourado, Sargenteante da 23ª Cia PM/16º BPM, há relato no sentido de que, desde o dia 12 de fevereiro de 2015 até a data de 22 de março de 2017, o militar não trabalhou ou cumpriu qualquer escala de serviço operacional ou administrativo pelo motivo de se encontrar licenciado para cuidar de sua saúde - vide ID 44143, págs. 12 a 13. [...] O Laudo da Junta Central de Saúde, n. 0042/2017, de 23/05/2017, trazido à baila, no presente processo judicial, pelo Estado de Minas Gerais, somente em data de 30/04/2019, presente no ID 75417, do qual fez referência, em sua manifestação ID 75302, de 27/03/2019, robustece as alegações apresentadas em sede de inicial, bem como permite a constatação fático-jurídica de que aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sua reforma, por incapacidade definitiva e plena, em razão de doença preexistente que o acometeu, antecedeu a sua demissão da Instituição Militar, o que torna o ato demissionário eivado de nulidade. Isto, porque a JCS, em 06/06/2017, apresentou parecer de que: De acordo com os resultados dos exames realizados, expirados os prazos previstos em Lei, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar Z09.0 (M23) + M24.6, da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidade no estágio em que se encontra, nos termos da Lei 5301/69 (EMEMG), art. 140, Inciso II e Lei Delegada n. 37/89, Art. 44, Inciso II, alterada pela Lei Complementar n. 109/2009, podendo exercer atividades na vida civil. [...] O Estado de Minas Gerais acrescentou que este laudo foi homologado pelo Coronel Diretor de Saúde, em 26.06.2017. O art. 140, II, da Lei 5301/69, dispõe que a reforma da praça se verificará por incapacidade física declarada após 02 (dois) anos de afastamento de serviço ou de licença continuada para tratamento de saúde. O art. 2º, da Lei 14.310/2002 (CEDM) apresenta rol taxativo de sujeição dos militares estaduais ao CEDM e dos que se encontram excluídos do seu alcance. Os militares sujeitos ao CEDM, por expressa disposição, são os militares da ativa (inciso I) e os militares da reserva remunerada, nos casos expressamente previstos no Código (inciso II). O parágrafo único desse artigo excepciona os Juízes Coronéis do TJM/MG, que são oficiais da ativa, mas que, por disposição expressa, não se sujeitam ao CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O art. 3º, § 3º, da Lei 5.301/69 prescreve que o reformado é o militar que está desobrigado definitivamente do serviço. Dessa forma, o CEDM não alcança os militares reformados, tendo em vista que estes estão excluídos desse rol taxativo (art. 2º, CEDM). A interpretação se dá por exclusão. O militar reformado não se sujeita ao regime disciplinar. O teor da Súmula n. 56, do STF, vem reforçar a supramencionada exclusão, ao dispor que o militar reformado não está sujeito à pena disciplinar. Tendo em vista o que dispõem os textos normativos supramencionados, e, por ter sido este o caso do autor, que teve o direito adquirido à reforma por incapacidade física, antes de sua demissão, esta não poderia ocorrer. Na época, já havia atendido todos os requisitos para ser reformado. Cabia, então, à Administração Militar reformá-lo, a partir de 26/06/2017, data em que o Diretor de Saúde homologou o Laudo da JCS, de 06.06.2017, declarando a sua reforma. Esta circunstância foi reconhecida pelo próprio Estado de Minas Gerais, em sua contestação (ID 48941) e na manifestação ID 75302. Os seguintes dispositivos legais amparam o direito líquido e certo do autor: Lei 5.301/69 - EMEMG (art. 140, inciso II); Lei Delegada n. 37/89, alterada pela Lei Complementar n. 109/2009 (art. 44, inciso II). O ato de reforma do militar, por incapacidade definitiva e plena, precedeu o ato demissionário. Não poderia, então, o militar reformado ser alvo de pena disciplinar, tal como ocorreu, pelos motivos supra - art. 2º, do CEDM, c/c art. 3º, §3º, Lei 5301/69, e Súmula n. 56, do STF. O fato de o laudo da JCS ter dado entrada na DRH da PMMG somente na data de 07/07/2017, não isenta a Administração Militar de sua observância. Já era de conhecimento da PMMG a preexistência da doença, as licenças ininterruptas, no período de 02 (dois) anos, e a necessidade de ser reformado, em razão disto, como ficou bem demonstrado nas documentações já apontadas acima. A declaração de nulidade do ato de demissão do militar com a respectiva reintegração tem, comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 consequência lógica, a recomposição integral dos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, em respeito ao princípio da “restitutio in integrum”. Faz jus, então, a todos os consectários legais decorrentes da sua reintegração, retroativa à data de sua demissão (01.07.2017), a serem apurados na execução da sentença, por seus sucessores legais, que já integram a relação processual - vide petição ID 54397 e despacho ID 56884, e petição ID 68967 e despacho ID 69004. Com a sua reintegração aos quadros da PMMG, deve ser observada a sua reforma, declarada em data de 06.06.2017, pela JCS, e homologada, em data de 26.06.2017, pelo Diretor de Saúde da PMMG. A procedência do pedido opera efeitos “ex tunc”, restabelecendo o estado anterior das coisas, de forma a preservar os direitos do autor, que foram atingidos pela ilegalidade. Com tais fundamentos, confirmou a liminar, julgou procedente os pedidos trazidos na inicial, decretou a nulidade do ato de demissão oriundo do PAD de Portaria n. 116.994/13 e, consequentemente, determinou a reintegração do autor às fileiras da Corporação a partir de 1º/07/2017, com direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença, por seus sucessores. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, todavia suspendeu a exigibilidade do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/2003, e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente salientou que o autor, quando de sua demissão em decorrência do processo administrativo-disciplinar, era imputável eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 não apresentava sinais de doença mental alienante nem invalidante. Dessa forma, alegou que não há que se falar em reforma do militar, pois, sendo imputável e tendo cometido transgressão disciplinar de natureza gravíssima, não restou outro caminho à Administração que não seja a sua exclusão. Disse que as alegações de desproporcionalidade da punição e ausência de motivação não merecem prosperar, pois o ato de demissão é perfeito, completo e acabado e a punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal vigente à época. Alegou que “a participação do apelado no evento foi incontestável, o fato constituiu prática de transgressão disciplinar de natureza grave, maculando a imagem da Corporação, impondo a aplicação da pena máxima: a demissão”. Alegou também que o apelado não apresentou argumento, nem mesmo fato indicativo de injustiça ou ilegalidade capazes de ensejar ou modificar o fato gerador da sanção. Salientou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, inexistindo vício de legalidade no processo administrativo em questão e, portanto, sendo impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição disciplinar do autor. Destacou que o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ao final, requereu seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso (ID 168032). A defesa do autor apresentou contrarrazões de apelação, reiterando os fatos, os fundamentos e os pedidos apresentados na peça inicial. Ao final, pugnou pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 168101). A causídica Dra. Lorena Nascimento Ramos de Almeida interpôs apelação adesiva, pedindo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme disposto no artigo 85, §3º, I a V, do CPC, com valor a ser arbitrado após liquidação da sentença, uma vez que o proveito econômico obtido com a presente ação é integrado pelo valor recebido através da tutela antecipada concedida (ID 168148). O presente feito foi redistribuído para a 5ª AJMECÍVEL (ID 168190). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões à apelação adesiva, alegando que, nos litígios em que figura em um dos polos a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência poderão ser fixados em percentual inferior ao mínimo indicado no CPC. Ademais, disse que, em caso como o dos autos, em que a condenação do Estado atinge valor demasiadamente expressivo, o magistrado deve fixar os honorários de sucumbência em patamar compatível com a equidade e a razoabilidade, conforme orientação jurisprudencial. Ao final, pugnou que seja negado provimento ao recurso interposto “com o reconhecimento da prescrição e consequentemente a extinção do processo com julgamento do mérito” (ID 168073). A douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter-se integralmente a sentença primeva (ID 175476).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de recursos de apelações, principal e adesiva, interpostas, respectivamente, pelo Estado de Minas Gerais por e Marcos Augusto B. Magalhães Domenici em face da sentença a quo que declarou a “nulidade do ato de demissão oriundo do PAD de Portaria n. 116.994/13 e reintegrou o autor às fileiras da Corporação com direitos retroativos a 01/07/2017, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença, por seus sucessores” e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais e por Marcos Augusto B. Magalhães Domenici. Inicialmente, ressalta-se que cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar em seu mérito. Sobre o tema, a lição de Hely Lopes Meirelles: Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. (in Direito Administrativo Brasileiro. 38. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 777/778). Partindo dessa premissa e após detida análise dos autos, entendo que a anulação do ato administrativoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 disciplinar deva ser mantida, nos exatos fundamentos da sentença a quo, com os quais coaduno. Extrai-se dos autos que o então 3º Sgt PM Marcos Augusto Barbosa Magalhães Domenici foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.994/13 - 1ª RPM, de 02/09/2013. Consta que o Subtenente Dourado, Sargenteante da 23ª Cia PM/16º BPM, em 22/03/2017, informou ao próprio Sgt PM Marcos, via Painel Administrativo, que, no período de 12/02/2015 até 22/03/2017, ele não havia trabalhado ou cumprido qualquer escala de serviço operacional ou administrativo, em razão de encontrar-se licenciado para cuidar de sua saúde (ID 168093, págs.13/14). No mesmo sentido, observa-se o relatório de encaminhamento à Junta Central de Saúde, datado de 17/04/2017, da lavra da Major PM QOS Rita Cristina D. Alves Ferreira, do qual se extrai a seguinte observação: “avaliar reforma do militar - mais ou menos 2 anos de licenças seguidas” (ID 168093, págs. 11/12). Em 03/04/2017, o militar formulou, perante o Chefe da SRH/16º BPM, o Comandante do 16º BPM e a Diretoria de Saúde/Junta Central de Saúde, pedido de reforma por incapacidade (ID 168093, págs. 9/10). A vasta documentação médica coligida aos autos ratifica que o apelado esteve licenciado para tratamento de saúde por período contínuo e superior a dois anos. Corrobora ainda as alegações trazidas pela defesa, em sua peça inicial, o Laudo n. 0042/2017, emitido pela Junta Central de Saúde em 06/06/2017, o qual só foi trazido aos autos pelo Estado de Minas Gerais em 30/04/2019. A colação de trechos do referido documento se mostra oportuna para dirimir qualquer dúvida, não apenas em relação ao estado de saúde do militar, mas também ao conhecimento da Administração acerca do período de licença contínua e ininterrupta do militar, conforme se observa a seguir, ID 168164: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Militar avaliado pela primeira vez nesta JCS em 01/06/15, estando licenciado pelo NAIS desde 26/02/2015. [...] Em 23/05/2017, o periciado foi submetido a nova avaliação na JCS e mantinha-se licenciado por todo esse período. Durante a anamnese pericial, informou independência para as atividades da vida diária e parcial para as instrumentais, desloca-se com auxílio de uma bengala e apresenta limitação total da amplitude de movimento do joelho direito. Diante do exposto, pela impossibilidade de retorno do militar ao trabalho ou sua readaptação funcional, conforme a Lei Estadual n. 5301/69 (EPPM), no seu inciso II, Art. 140, decide-se pela reforma declarada do militar. As moléstias de que é portador, na atualidade, não caracterizam invalidez, apenas incapacidade para as atividades de natureza policial militar, face às peculiaridades da profissão. [...] De acordo com os resultados dos exames realizados, expirados os prazos previstos em Lei, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar Z09.0 (M23) + M24.6, da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidade no estágio em que se encontra, nos termos da Lei 5301/69 (EMEMG), art. 140, Inciso II e Lei Delegada n. 37/89, Art. 44, Inciso II, alterada pela Lei Complementar n. 109/2009, podendo exercer atividades na vida civil. Segundo informou o Estado de Minas Gerais, o laudo supra foi homologado pelo Coronel-Diretor de Saúde da PMMG, em 26/06/2017 (ID 168202). O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, disciplina sobre a matéria:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Art. 121 - O militar que, após 2 (dois) anos de licença continuada para tratamento de saúde, for julgado carecedor de nova licença, será reformado ou excluído nos termos deste Estatuto, ainda que sua incapacidade não seja definitiva. Art. 140 - A reforma da praça se verificará: [...] II - por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade for decorrente do serviço em que esse prazo será de 3 (três) anos; [...] G.N. No mesmo sentido, a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 PMMG/CBMMG, que trata de perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlativas na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prevê: Art. 50 - Os laudos técnicos de incapacidade laborativa plena e definitiva e por incapacidade laborativa plena, definitiva e declarada ou invalidez, após serem homologados pelo Diretor de Saúde da PMMG ou correspondente no CBMMG, serão encaminhados à Diretoria de Recursos Humanos da PMMG ou correspondente no CBMMG, para os procedimentos administrativos de reforma, nas respectivas Instituições. Art. 51 - A reforma por incapacidade laborativa plena, definitiva e declarada será verificada após dois anos de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade for decorrente de serviço, caso em que esse prazo será de três anos. § 1º - A aplicação dos artigos estatutários relativos à submissão do militar à JCS ou à JRS, esta somente com interconsulta da Tele JCS, para fim de emissão de laudo técnico de invalidez ou incapacidade laborativa para reforma condicionar-se-á ao seuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 afastamento total do serviço ou licença continuada para tratamento de saúde, não sendo considerados os casos de dispensa saúde, licença saúde descontinuada ou licença saúde intercalada com dispensa saúde. § 2º - A reforma disciplinada no art. 140, II, do EMEMG fica condicionada à emissão de laudo da JCS ou da JRS, esta somente com interconsulta da Tele JCS, nos termos do art. 7º, VI desta Resolução Conjunta. G.N. Sabe-se que o militar que integra o quadro de reforma não está mais sujeito ao regramento disciplinar, conforme inteligência do art. 2º da Lei Estadual n. 14.310/2002 e art. 3º, §3º, da Lei Estadual n. 5.301/69. O Supremo Tribunal Federal reforçou tal entendimento, ao editar a Súmula n. 56: “Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar”. Dessa forma, conclui-se que o ato administrativo de sanção decorrente do Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria n. n. 116.994/13 - 1ª RPM, que foi ativado em 1º/07/2017, padece de ilegalidade, considerando-se que, naquela data, o Marcos Augusto B. Magalhães Domenici já havia adquirido o direito à reforma por incapacidade física, pois o Diretor de Saúde da PMMG já havia homologado o laudo da JCS que atestava a incapacidade definitiva e plena para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função. Ou seja, o ato de reforma do militar, que se deu através da homologação, em 26/06/2017, pelo Diretor de Saúde, do laudo da Junta Central de Saúde n. 0042/2017, precedeu o ato administrativo-disciplinar de demissão (1º/07/2017). Por tais razões, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Por sua vez, o apelante adesivo suscita a incorreção da fixação da verba honorária de sucumbência, arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sobre a matéria, dispõe o Código de Processo Civil:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) saláriosmínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...] § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. § 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...] G.N. Verifica-se, portanto que, por expressa previsão legal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo a seguinte ordem objetiva de disposição, na qual a subsunção do caso concreto a uma delas impede o avanço para outra categoria: 1ª) o valor daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 condenação; 2ª) o proveito econômico obtido e 3ª) o valor atualizado da causa. Todavia, admite-se a fixação por apreciação equitativa, de forma excepcional e subsidiária, nos casos em que inestimável ou irrisório o proveito econômico da parte, ou, ainda, quando for muito baixo o valor da causa e ausente qualquer das hipóteses previstas art. 85, § 2º, CPC, o que não ocorre no caso em exame. Sobre o tema, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critériosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Por tais razões, dou provimento ao apelo adesivo, para reformar a sentença a quo apenas nesse ponto, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser apurado em liquidação da sentença, já compreendida a majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC e, ainda, a serem rateados em proporções iguais entre os advogados das partes que compõem o polo vencedor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato